Tribunal: TJBA
Processo: 0504462-80.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504462-80.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA SA DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Gratuidade no transporte coletivo urbano. Pessoa com deficiência. Ilegitimidade passiva da ATRANSPI.

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de gratuidade de transporte público à pessoa com deficiência física, mas reconheceu a ilegitimidade passiva da ATRANSPI, excluindo-a do polo passivo da demanda.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ATRANSPI (Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA) possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano para pessoa com deficiência.

3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa a concessão de gratuidade em transporte coletivo municipal é da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, órgão vinculado ao Município, pois é a entidade competente para deferir o benefício. 4. A ATRANSPI tem competência apenas para a confecção e fornecimento do cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito após autorização da Comissão de Avaliação, conforme disposto no Decreto Municipal nº 088/2010. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva da ATRANSPI em demandas dessa natureza, por não deter poder decisório sobre a concessão do benefício pleiteado.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0504462-80.2018.8.05.0103; Recorrente: ELIANA MARIA SA DA CRUZ Recorrido: ATRANSPI - Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .